Tribunal: TJSP
Processo: 2140828-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
TAXA JUDICIÁRIA. Execução de título extrajudicial. Pagamento efetuado em razão do cumprimento de acordo. Custas finais. Determinação de recolhimento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/03. Movimentação da máquina judiciária com a prática de atos executórios. Fato gerador do tributo. Base de cálculo, contudo, que deverá corresponder ao valor do acordo. Rateio do

Ementa:
TAXA JUDICIÁRIA. Execução de título extrajudicial. Pagamento efetuado em razão do cumprimento de acordo. Custas finais. Determinação de recolhimento. Admissibilidade. Inteligência do artigo 4o, da Lei Estadual no 11.608/03. Movimentação da máquina judiciária com a prática de atos executórios. Fato gerador do tributo. Base de cálculo, contudo, que deverá corresponder ao valor do acordo. Rateio do pagamento pelas partes, em igual proporção.. Inteligência do artigo 90, § 2o, do CPC.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.